Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIOS REMANESCENTES. EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO. AUSENTE.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos da apuração de haveres em que os executados figuram no polo passivo.
2. A penhora no rosto dos autos é modalidade constritiva lançada em demanda distinta, sobre direitos eventuais e futuros. Não depende da prova do crédito, tampouco exige a formação do título executivo, “basta que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019).
3. A penhora determinada pelo juízo de primeiro grau incide sobre liquidação de sentença (apuração de haveres) em decorrência da dissolução parcial de uma sociedade empresária. Considerando que os agravantes figuram no polo passivo da apuração de haveres (sócios remanescentes), o crédito eventualmente apurado não lhes será destinado. Logo, não havendo a expectativa de recebimento de crédito, também não há base jurídica para a manutenção da penhora no rosto daqueles autos.
4. Recurso conhecido e provido.